Tribunal: STF
Processo: RE 1259193
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental (eDOC 62) interposto em 16.12.2022 (eDOC 63) em face de decisão monocrática, na qual neguei provimento ao recurso extraordinário, com apoio na Súmula 279 do STF e por concluir que a alegada ofensa à Constituição Federal seria reflexa, nos seguintes termos (eDOC 61): 



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 14, p. 9-10):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO DA MALHA NORDESTE. LINHA FÉRREA. CAMPINA GRANDE/PB. PRECEDENTES DA TURMA. 



    I. Apelação interposta contra sentença prolatada nos autos de ação ordinária, com pedido liminar, movida pela Transnordestina Logística S/A contra Pedro Paulino Sales e outros, objetivando reintegração de área esbulhada, pertencente à Faixa de Domínio da Malha Nordeste, na Rua 24 de Maio, bairro do Tambor, Campina Grande/PB, bem como a demolição das construções na referida área.



    II. Sustenta a demandante, que: a) quando da realização de fiscalização dos bens e instalações de sua responsabilidade, afetas à prestação do serviço objeto da concessão, em fevereiro de 2009, teria averiguado a existência de esbulho possessório na Faixa de Domínio da Malha Nordeste, na área abarcada pela Rua 24 de Maio, no bairro do Tambor; b) os promovidos teriam ampliado suas casas em direção aos trilhos de forma irregular/ilegal, distando os imóveis a apenas 5 (cinco) metros dos trilhos ferroviários; c) as referidas obras estariam perigosamente dispostas sobre a linha férrea, invadindo, portanto, a área legal de segurança relativamente à vedação administrativa de construir, podendo gerar sérios riscos na passagem das locomotivas; d) diante da evidente afronta ao direito possessório, a promovente teria emitido notificação aos réus com o intuito de que estes demolissem as edificações, contudo, eles teriam afirmado que só retirariam as construções por ordem judicial; e) tal ocupação ilegal, além de significar apoderação indevida de bem público, representaria perigo à própria incolumidade física dos promovidos e à própria prestação de serviço público essencial, pois atrairia o risco real e constante de acidentes, uma vez que na via ferroviária trafegariam trens de alta velocidade.



    III. O julgador monocrático decidiu pela improcedência do pedido autoral. 



    IV. A parte autora apelou, insistindo na demolição dos imóveis referidos, em razão de ameaçarem a segurança do tráfego ferroviário, além de impedirem o regular desenvolvimento da atividade ferroviária.



    V. “A norma, a proibir a edificação de imóveis dentro da faixa de quinze metros às margens das ferrovias, deve ser devidamente observada e cumprida, independentemente do tempo em que os imóveis na área non edificandi foram erguidos, e, independentemente da reação ou da omissão do demandante, ora apelante, até mesmo pela impossibilidade de se exercer uma fiscalização severa e diuturna em torno de toda a ferrovia. Se casas são levantadas, estando estas localizadas dentro da atinente área non edificandi, não há outra alternativa senão o de cumprir a lei, ainda que possa causar um problema de ordem social. A falta de nova moradia dos que ali estão assentadas, não justifica a improcedência da demanda, levando em conta a presença da lei, que reclama cumprimente e observação, sem se falar que a sua negativa simboliza, no fundo, um disfarçado meio de contestar a norma, sem a sua declaração de inconstitucionalidade. Neste sentido, apesar do direito à moradia, não se perde de vista a devida observância da lei, e, ocorrendo a aclamação de sua proibição, dá-se, de forma oblíqua, a sua inconstitucionalidade, que não foi cogitada.”(Precedente: TRF5. Segunda Turma. AC585178/PB. Rel. Desembargador Federal Vladimir Carvalho. DJe de 11.03.2016).



    VI. Apelação provida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 4-5).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 6º da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 22, p. 17):



    “Sabe-se que os bens públicos não são suscetíveis de aquisição por usucapião, tendo em vista a prerrogativa da imprescritibilidade. No entanto, a Administração não pode agir de forma abrupta, inesperada, com surpresas perante o administrado, quebrando a confiança depositada por este naquela, mormente em casos como o presente, em que está em jogo valores e princípios fundamentais consagrados pela Constituição, qual a dignidade da pessoa humana, o direito à moradia.



    Os recorrentes ocuparam o terreno por mais de 12 (doze) anos e a Administração não adotou qualquer medida tendente a retirá-los da localidade. Ao contrário, deixou à míngua a área, inexistindo mesmo qualquer projeto a médio ou curto prazo para a utilização da via férrea, o que, como dito pela sentença recorrida, teria ensejado o direito à manutenção, ainda que precária, das moradias ocupadas, por não haver interesse da utilização da área em médio ou curto prazo pelo poder público.”



    A Vice-Presidência do TRF/5ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Como se depreende dos fundamentos da ementa do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constante dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de violação direta à Constituição Federal. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO IRREGULAR: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 868.838-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 28.4.2015). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Imóvel construído em área de preservação permanente. Determinação judicial para sua demolição. Direito de propriedade. Circunstâncias fáticas e legais que nortearam a decisão da origem em prol do princípio da proteção ao meio ambiente. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem, analisando as Leis nºs 4.771/65, 6.938/81 e 7.347/85, a Resolução nº 4/85 do CONAMA e os fatos e as provas dos autos, concluiu que o ora agravante, com a construção não autorizada de imóvel em área de preservação permanente, causou dano ambiental, bem como que a condenação pecuniária não seria apta a reconstituir o espaço degradado, motivo pelo qual impunha-se a demolição do imóvel. 2. Para divergir da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário analisar a referida legislação, bem como o conjunto fático-probatório da causa, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 605.482-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 5.11.2013). 



    Ainda sobre o tema: ARE 1.362.787, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.2.2022; ARE 1.403.274, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 4.10.2022; RE 1.278.657, Min. Ricardo Lewandowski, DJe 15.12.2021; ARE 1.152.207, Rel. Min. Celso de Mello ,DJe 25.2.2019. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC”.



    Nas razões do agravo regimental, sustenta a Defensoria Pública da União, em síntese, a desnecessidade do reexame de fatos e provas, reiterando-se a alegada violação à Constituição Federal, sob os seguintes argumentos (eDOC 62, pp. 4-5):



    “O recurso extraordinário deve ser conhecido e provido, pois é suficiente a apreciação dos fatos delineados pelo Tribunal de origem para se chegar à conclusão jurídica diversa, não podendo ser evocada a Súmula 279 do STF. 



    Relembrando a questão suscitada, verifica-se que a Autora, Transnordestina Logística S/A contra Pedro Paulino Sales e outros, visa a reintegração de área esbulhada, pertencente à Faixa de Domínio da Malha Nordeste, na Rua 24 de Maio, bairro do Tambor, Campina Grande/PB, bem como a demolição das construções na referida área. Para tanto, a recorrida alega que as referidas construções trazem ameaça à segurança no tráfico ferroviário e impedem o regular desenvolvimento da atividade ferroviária. 



    Acontece que os ora recorrentes ocuparam o terreno por mais de 12 (doze) anos e a Administração não adotou qualquer medida tendente a retirá-los da localidade. Ao contrário, deixou à míngua a área, inexistindo mesmo qualquer projeto a médio ou curto prazo para a utilização da via férrea, o que, como dito pela sentença recorrida, teria ensejado o direito à manutenção, ainda que precária, das moradias ocupadas, por não haver interesse de utilização da área em médio ou curto prazo pelo poder púbico. Ocorre que pessoas que não tem sequer o mínimo para sua sobrevivência estão desesperadas em busca de um meio de subsistência. 



    Ora, nesse contexto, a ocupação não se trata de boa ou má fé, mas de uma forma imediata de alcançarem o direito à moradia. Nesse sentido, o direito à moradia integra o conjunto de direitos responsáveis por garantir o mínimo existencial disposto na Constituição Federal de 1988 encontrado no seu art. 6º que afirma serem a educação, a saúde, aos direitos sociais, a alimentação, o trabalho, o lazer, a moradia, segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, e art. 170 da Constituição Federal. Não é justo, proporcional, ou razoável desabrigar centenas de famílias para cumprir fielmente a lei para manter o domínio público da ferrovia, ainda mais sem comprovação de destinação útil atual e futura. 



    Dessa forma, é evidente que o abandono em que se encontram a via férrea e o pátio somado à retirada desordenada das famílias da localidade, sem nenhum plano de manejo das famílias para outro espaço é uma clara ofensa não só ao direito de propriedade, disposto no art. XXII do art. 5º da Constituição Federal, mas principalmente à função social da propriedade, como reza o art. XXIII, do art. 5º da Constituição Federal. 



    Nessa toada, simplesmente dar provimento ao pedido da Autora, para simplesmente cumprir a lei, sem levar em conta os direitos fundamentais das centenas de famílias lesadas viola o inc. XXXV do art. 5º da Constituição Federal, que preconiza que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. De fato, se o Poder Judiciário apenas virar as costas para a situação de vulnerabilidade em que se encontram essas centenas de famílias, o Estado Democrático de Direito, tão fortemente defendido pelo Poder Judicante estará a sucumbir ao Estado de Direito que garante Poder ao Estado, não importando a natureza de suas leis. Nesse diapasão, é lógico que o interesse público, neste caso, deve sempre ser estabelecido de forma participativa, dando atenção e considerando realmente as visões daqueles que vivem nas áreas que serão impactadas”. (grifei). 



    Diante de tais argumentos, a Recorrente formula o pedido de destaque do julgamento e a afetação do processo ao Plenário (eDOC 62, p. 5), com o intuito de uniformização de jurisprudência, nos seguintes termos (eDOC 62, p. 6-13):



    “Ademais, cabe ressaltar que a temática transcende ao caso do presente Recurso Extraordinário tendo em vista que se encontram em discussão ações semelhantes nos Tribunais Regionais Federais da Primeira, Terceira, Quarta e Quinta Região e no Superior Tribunal de Justiça. 



    Procedendo a um cotejo analítico, nota-se a discrepância entre a interpretação conferida pelos Tribunais Regionais Federais, Superior Tribunal de Justiça.



     Inicialmente, segue colacionado o acórdão referente ao presente Recurso Extraordinário prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em que a construção irregular em faixa de domínio autoriza a reintegração da área: 



     (...)



    Apresentam-se no mesmo sentido outras decisões do aludido Tribunal: (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0006087-85.2016.4.03.6112, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 13/05/2021, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 19/05/2021) e (TRF 3ª Região, 1ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0005139- 75.2013.4.03.6104, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 13/08/2020, Intimação via sistema DATA: 14/08/2020). 



    No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a Quarta Turma, no Processo de Apelação Cível sob a relatoria do desembargador Ricardo Teixeira do Valle Pereira, há o entendimento no sentido de que se ausente o risco à segurança das pessoas justificam a não reintegração de posse da área invadida por comunidades de baixa renda:



    (...)



     Já a Terceira Turma do mesmo Tribunal divergiu do posicionamento da Quarta Turma alegando que a inatividade da via férrea não autoriza a ocupação irregular: 



    (...)



    No Tribunal Regional Federa da 5ª Região, a Segunda Turma interpreta que diante das ocupações irregulares é imperioso reintegrar o imóvel ao seu titular. Veja jurisprudência nesse sentido: 



    (...)



    A 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, por seu turno, entende pela prevalência do direito à moradia quando ausente o risco de acidentes por estarem desativadas as vias férreas. Confira-se: 



    (...)



    Por fim, o Superior Tribunal de Justiça considera ser o tema tratado na reintegração de posse de áreas de faixa de domínio e área non aedificandi invadidas de competência do Supremo Tribunal Federal por envolver questão constitucional. Confira a jurisprudência: 



    (...)



    É irrefutável, portanto, o dissídio jurisprudencial configurado entre os acórdãos apresentados. Desta feita, a divergência jurisprudencial está no fato de que, quando desativada a linha férrea e não presente o risco de acidentes, alguns Tribunais, na ponderação dos direitos em conflito, conferem maior relevância ao direito à moradia em face da supremacia do interesse público. 



    Portanto, considerando a ocorrência de tal debate em número expressivo de processos e presente a divergência jurisprudencial, conforme demonstrado acima, impõe-se a manifestação plenária deste Tribunal, de modo a assegurar-se a segurança jurídica e a previsibilidade das situações processuais, sempre em respeito aos direitos fundamentais e em conformidade com a Constituição Federal. (grifos dos originais)



    (....)



    Para tanto, solicita-se o destaque e afetação do tema ao Pleno da Suprema Corte para julgamento pela sistemática da videoconferência, de forma síncrona, para uniformizar entendimentos, dada a relevância da matéria e tendo em vista a multiplicidade de feitos com a mesma temática, bem como a divergência de entendimento entre os Tribunais Regionais e Superior Tribunal de Justiça.



    Diante do exposto, é o pedido de DESTAQUE formulado por esta instituição Defensória, postulando a AFETAÇÃO AO PLENÁRIO DA CORTE com a remessa do presente Recurso Extraordinário para deliberação e julgamento pelo Plenário deste Tribunal, vez que o tema é questão afeita à interpretação constitucional, com expressivo interesse social, econômico, político e jurídico, além de potencial divergência entre julgados.  O tema em discussão – questões relevantes que envolvem direitos fundamentais de milhares de famílias, em especial a dignidade da pessoa humana e o direito à moradia – é por demais relevante para o julgamento no ambiente virtual assíncrono. Merece destaque e debate entre os pares da Corte Constitucional, pois, refere-se a um dos mais valiosos bens jurídicos tutelados no ordenamento jurídico brasileiro o direito á moradia e dignidade da pessoa humana, além de inegável multiplicação de feitos com o mesmo objeto, encontrando amparo para construção de precedentes qualificado sobre o tema. 



    Isso posto, fundamental que o Eminente relator retire o processo de pauta de julgamentos eletrônicos e que o julgamento de opere de forma presencial para possibilitar o debate que a relevância do tema exige”. 



     Ao final, a Defensoria Pública da União pleiteia o provimento do recurso e requer o acolhimento da proposta de destaque e do pedido de afetação do tema ao Plenário desta Corte. 



    A parte Recorrida, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 65).



    É o relatório. 



    O recurso merece prosperar. 



    Por relevante, destaco os seguintes fragmentos da sentença, a qual foi reformada pelo acórdão recorrido (eDOC 10, p. 7-12):



    “(...) no caso sub judice, observam-se as seguintes particularidades:



    a) de acordo com o laudo pericial, os imóveis construídos à margem da malha ferroviária, nas ruas 24 de Maio, Guilhermino Barbosa, Rua Nova e Rua Juá somam cerca de 335 – ou seja, trata-se de moradia de pelo menos 335 famílias (fls. 639);



    c)inclusive, a deterioração da linha férrea deu-se em razão da ausência ou insuficiência de manutenção corretiva ou preventiva, o que demonstra a situação de abandono (fl. 636, quesito “4”);



    d) não existe previsão de reativação dos trilhos.



    30. Destarte, a partir dos fatos constatados na perícia produzida nestes autos, entendo que, a despeito da proibição de construções a menos de 15 m do limite da ferrovia, as peculiaridades deste caso autorizam a manutenção das casas tratadas nos autos no local em que elas foram construídas.



    31. Não se mostra razoável determinar a demolição de tais imóveis, quando o perito judicial constatou que o trânsito de trens na linha próxima às casas encontra-se desativado e sem indícios de reativação em razão da falta de manutenção dos trilhos e equipamentos. Assim, ante a inexistência de trânsito de trens no local – também não havendo perspectiva de reativação da estação ferroviária - a utilização de uma área no aedificandi perde sua razão de ser. 



    32. As modernas concepções doutrinárias não asseguram ao interesse público uma supremacia absoluta que sempre deva prevalecer em face do interesse privado. Inclusive, há quem defenda que, no confronto entre direitos fundamentais – notadamente aqueles que digam respeito ao mínimo existencial e que corporifiquem o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, um dos pilares sobre os quais se assenta o ordenamento jurídico brasileiro – e a supremacia do interesse público, possa, ou até mesmo deva, este ceder.



    33-A. E aqui estamos diante de um confronto existente entre o direito fundamental à moradia e o interesse público na prestação de serviços de transporte ferroviário. Entretanto, a nosso ver, esse confronto é meramente aparente. Diz-se isso, porque, como bem atestado pelo perito judicial, não há qualquer sinal de atividade na linha férrea nem previsão de que nos próximos anos esta volte a funcionar. Por essa razão, entendemos que desse conflito aparente de interesses deve preponderar, neste caso concreto, o direito constitucional à moradia.



    33-B. Do mesmo modo, cabe aqui fazer menção as muito bem lançadas considerações trazidas pela Defensoria Pública da União. Não é possível se desconsiderar que o descaso administrativo com a área foi o grande responsável pela proliferação de construções supostamente irregulares, o que induz à conclusão de qe a parte autora não exerceu a posse direta sobre a área nos últimos anos. Não bastasse isso, o Poder Público foi além: permitiu a prestação dos serviços básicos à população local (energia elétrica, fornecimento de água, coleta domiciliar de lixo, telefonia), conferindo aspectos de regularidade à ocupação efetivada. Agora, por intermédio da concessionária promovente, vem a juízo tentar consertar, à força, anos de omissão no exercício do poder de polícia. 



    (...)



    33-I, Ainda dentro da perspectiva da dignidade da pessoa humana e da faceta subjetiva do princípio da boa-fé, enquanto proteção à legítima confiança, temos que essas pessoas, além de construírem suas moradias nesses terrenos em que imperava limitação administrativa, também procederam a reformas nessas edificações. Investiram suas vidas, sonhos na construção da casa própria. O Poder Público assentiu que essas pessoas sonhassem com a casa própria durante anos, permitiu que elas dedicassem tempo e escassos recursos financeiros na construção e ampliação desse sonho. E, agora – depois de anos, quiça décadas, de absoluta indiferença – intenta destruir o que foi construído, sem oferecer qualquer contrapartida capaz de, ao menos, atenuar o sofrimento dessas pessoas”. (grifos nossos)



    Diante de tais fundamentos e considerando a relevância da discussão constitucional posta nos presentes autos, a qual visa concretização do direito fundamental expressamente disposto no art. 6º, da Constituição Federal de 1988, referente ao direito à moradia e em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF) e levando-se em conta a situação de um grande número de famílias envolvidas, reconsidero a decisão agravada para afastar os óbices processuais apontados e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 



    Com efeito, a questão controvertida não passou despercebida dos Tribunais Constitucionais de países que, como o Brasil, apresentam semelhantes problemas na solução da equação entre desenvolvimento e justiça social. A Corte Constitucional da África do Sul, por exemplo, no caso Government of the Republic of South Africa v. Grootboom, reconheceu que o direito à moradia impunha condicionantes às ordens de despejo.



    A controvérsia dos autos tem, portanto, nítida matriz constitucional, a autorizar, ante o preenchimento dos pressupostos processuais, o conhecimento do recurso extraordinário.



    Ademais, assiste razão à parte Recorrente quando aduz a relevância do tema sob o ponto de vista econômico e social. A discussão sobre o alcance do direito à moradia afeta, de um lado, um dos principais problemas nacionais que é o déficit habitacional. E nesse aspecto, a Fundação João Pinheiro (FJP), referência no estudo desse tema no Brasil, apresenta o seguinte conceito para déficit habitacional: 



    “O conceito de déficit habitacional utilizado está ligado diretamente às deficiências do estoque de moradias. Engloba aquelas sem condições de serem habitadas em razão da precariedade das construções ou do desgaste da estrutura física e que por isso devem ser repostas. Inclui ainda a necessidade de incremento do estoque, em função da coabitação familiar forçada (famílias que pretendem constituir um domicilio unifamiliar), dos moradores de baixa renda com dificuldades de pagar aluguel e dos que vivem em casas e apartamentos alugados com grande densidade. Inclui-se ainda nessa rubrica a moradia em imóveis e locais com fins não residenciais. O déficit habitacional pode ser entendido, portanto, como déficit por reposição de estoque e déficit por incremento de estoque.” (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP). Déficit habitacional no Brasil 2013-2014. Fundação João Pinheiro: Belo Horizonte, 2016, p. 18).



    É preciso registrar, por fim, que o direito à moradia recebe especial proteção pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos, como se depreende do art. 11.1 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC), o qual enfatiza que:



    “Os Estados-partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa a um nível de vida adequado para si próprio e para sua família, inclusive à alimentação, vestimenta e moradia adequadas, assim como uma melhoria contínua de suas condições de vida. Os Estados-partes tomarão medida apropriadas para assegurar a consecução desse direito, reconhecendo, nesse sentido, a importância essencial da cooperação internacional fundada no livre consentimento”. (grifei). 



    Para contextualizar o direito a uma moradia adequada, o Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Órgão responsável por monitorar a efetivação do PIDESC, emitiu o Comentário Geral n° 7/1997, que evidenciou quais são os direitos violados no ato de despejo forçado:



    “A prática dos despejos forçados está muito difundida e afeta as pessoas tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento. Consideradas a interrelação e a interdependência que existem entre todos os direitos humanos, os despejos forçados violam frequentemente outros direitos humanos. Assim, além de violar claramente os direitos consagrados no Pacto, a prática dos despejos forçados também pode dar lugar a violações de direitos civis e políticos, tais como o direito à vida, o direito à segurança pessoal, o direito à não ingerência na vida privada, à família e ao lar, e o direito a desfrutar em paz dos próprios bens”. (grifei).



     Para mais, o Comentário Geral n°7/1997 também explicitou quais são as garantias processuais necessárias em uma conjuntura de despejo forçado:



    “a) uma autêntica oportunidade de consultar as pessoas afetadas; b) um prazo suficiente e razoável de notificação a todas as pessoas afetadas com a antecipação da data prevista para o despejo; c) facilitar a todos os interessados, num prazo razoável, informação relativa aos despejos forçados previstos e, se for o caso, aos fins para os quais se destinam as terras ou as moradias; d) a presença de funcionários do governo ou seus representantes no despejo, especialmente quando este afete grupos de pessoas; e) identificação exata de todas as pessoas que efetuem o despejo; f) não efetuar despejos quando haja mal tempo ou a noite, salvo se as pessoas afetadas consentirem; g) oferecer recursos jurídicos; e h) oferecer assistência jurídica sempre que seja possível às pessoas que necessitem pedir reparação aos tribunais". 



    Os despejos não devem resultar em pessoas sem abrigo ou expostas a violações de outros direitos humanos. Quando as pessoas afetadas pelo despejo não dispuserem de recursos, o Estado Parte adotará todas as medidas necessárias, conforme seus recursos permitirem, para fornecer habitação alternativa, reassentamento ou acesso a terras produtivas.” (grifei). 



    Para além disso, apenas para fins de registro, em termos de ocupação coletiva, ressalto que não mais vigora a suspensão das desocupações e despejos outrora determinada no âmbito da ADPF 828. 



    Contudo, apesar de ter havido a possibilidade de retomada das desocupações e despejos, há ainda que se observar as condicionantes fixadas em regime de transição. 



    Esta Corte, após o deferimento da medida liminar na ADPF 828, outras tutelas provisórias incidentais foram submetidas a referendo do Plenário, prorrogando o prazo de vigência das suspensões de desocupações segundo critérios especificados em cada uma das decisões.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em conta as bem postas razões do Relator Ministro Luís Roberto Barroso, referendou mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada:



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra ne